Tribunal: STF
Processo: ARE 1577116
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de São Paulo interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “ALTERAÇÃO LEGISLATIVA Incidência da Lei nº 14.230/2021 Tema nº 1.199 de Repercussão Geral Julgamento do ARE nº 843.989 pelo Supremo Tribunal Federal. 



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Pedido de condenação nas penas da Lei Federal nº 8.429/1992 Ilegalidade da permissão e cessão de uso dos espaços públicos do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu) Ausência comprovação de dolo específico Impossibilidade de condenação solidária quanto ao ressarcimento pela inexistência de benefício direito Apelação provida.” (e-doc. 70, fl. 2). 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos XXXVI, XL e LIV, e 37, caput e § 4º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “[n]o caso vertente, o princípio da irretroatividade foi vulnerado, e por consequência os dispositivos supra transcritos, na medida em que o Tribunal de Origem determinou a aplicação de dispositivos legais criados em 2021 (pela Lei Federal 14.230/21) para atos ocorridos entre 2001/2005” (e-doc. 103, fl. 7). 



    Argumenta que “não se pode julgar atos praticados em 2003/2005, exigindo-se ‘dolo específico’, como fez o acórdão recorrido, uma vez que isso implicaria em conferir, aos arts. 1, §2º e art. 11, §1º da Lei Federal 8492/92 (inseridos pela Lei Federal 14.230/21), uma retroatividade que não possuem” (e-doc. 103, fl. 7). 



    Aduz que o acórdão recorrido “não afirmou que o ato julgado seria culposo. Apenas afirmou que não teria sido verificado ‘dolo específico’. Ou seja, do que se depreende da leitura do acórdão recorrido, Tribunal de Origem constatou a existência de ‘dolo’, apenas não tendo verificado elementos de ‘dolo específico’. Afinal, seria despiciendo se falar em ‘dolo específico’ se o Tribunal tivesse constatado que se tratou, na realidade, de ato culposo“ (e-doc. 103, fl. 9).



    O recorrente alega que “[s]e não há – como não houve no acórdão recorrido - expressa conclusão no sentido de que o ato de improbidade do recorrido – Sr. Olivio Pires Pitta – teria sido culposo, a aplicação, ao caso, dos arts. 1º §2º e art. 11, §1º e art. 17-C, §2º da Lei Federal 8.492/92, implica em direta e imediata violação ao princípio da irretroatividade e, por consequência, ao art. 5º, incisos XXXVI e XL” (e-doc. 103, fl. 9).



    Sustenta, ademais, que “o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LIV e art. 37, caput e §4º, na medida em que, mesmo após provocação em embargos de declaração, o Tribunal de Origem deixou de oferecer aos autores da demanda a oportunidade de demonstrar o ‘dolo específico’” (e-doc. 103, fl. 9).



    Defende que 



    “ainda que se entenda que a exigência de ‘dolo específico’, prevista nos arts. 1º §2º e art. 11, §1º da Lei Federal 8.492/92 (com as alterações da Lei 14.230/21), não violaria o princípio da irretroatividade, o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade, seria, de rigor, em atenção ao que preconiza os arts. 5º, LIV e art. 37, caput e §4º, Constituição Federal, que se desse aos autores a oportunidade de demonstrar a existência de ‘dolo específico” na conduta do réu, ora recorrido.



    (...)



    Afinal, não faria sentido que os autores tivessem demonstrado ou alegado a existência de ‘dolo específico’ na conduta quando este não era um requisito da configuração do ato ímprobo. 



    No entanto, não só essa oportunidade foi ceifada dos órgãos acusadores, como, uma vez provocado em embargos de declaração, o Tribunal de Origem silenciou sobre essa possibilidade, o que fragiliza a tutela da moralidade administrativa prevista no art. 37, caput e §4º da Constituição. 



    Nessa esteira, de rigor o reconhecimento da violação aos arts. 5º, LIV e art. 37, caput e §4º, da Constituição Federal, de modo a anular o acórdão para que se determine o respeito ao princípio do contraditório dos autores.” (e-doc. 103, fls. 10-11).



    Requer, ao final, que o conhecimento e provimento do recurso extraordinário para que seja reformado ou anulado o acórdão recorrido. 



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. Decido. 



    Trata-se, na origem, de ação civil pública de responsabilidade pela prática de atos de improbidade proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra as empresas Dixer Distribuidora de Bebidas S/A e LRH Comércio Produtos Ltda ME, cujos sócios são Lafayette José Marti Hohagen e Ruth Padula Hohagen, bem como Olívio Pires Pitta e José de Assis Aragão, objetivando suas condenações pela prática do ato ímprobo previsto no artigo 10, caput, incisos VIII, X, e XII, com as penas previstas no artigo 12, inciso II, da Lei Federal nº 8.429/1992, além de ressarcimento ao erário. 



    Julgada procedente a demanda, Olívio Pires Pitta interpôs recurso de apelação, o qual foi provido pelo Tribunal de origem para julgar improcedente a ação em relação ao apelante, parte ora recorrida. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Acusa o Parquet que, entre 12/03/2003 e 16/06/2005, a empresa Dixer Distribuidora de Bebidas S/A venceu a licitação nº 1997/0.252.410-5 e subcontratou a congênere LRH Comércio Produtos Ltda ME, cujos sócios são Lafayette José Marti Hohagen e Ruth Padula Hohagen, em violação à cláusula 12.4 do contrato celebrado (fls 77 do inquérito civil): Será vedado à licitante vencedora ceder, subcontratar ou transferir o contrato, parcialmente, sem anuência da Prefeitura. Não há registro da anuência da Prefeitura a essa subempreita, o que motivou a imposição de multa e o encerramento do contrato em 11/03/2003 (fls. 306/307). 



    Não obstante essa revogação administrativa do contrato, é fato que houve exploração comercial irregular dos espaços públicos no Estádio do Pacaembu co'a suposta conivência dos então diretores José de Assis Aragão e Olívio Pires Pitta, sendo apenas este último pessoalmente citado (fls 231/232).



    (...)



    4- A Lei nº 8.429/1992 prevê a responsabilização do agente público quando da prática de atos presumidamente ímprobos que: a) importem em enriquecimento ilícito - artigo 9º; b) prejuízo ao erário - artigo 10; c) ou atentem contra os princípios da administração pública - artigo 11. 



    Por outro lado, a Lei Federal nº 14.230/2021 trouxe profundas alterações em sua maioria ofensivas à moralidade republicana, legislação em causa própria predeterminada a assegurar a impunidade de políticos desonestos ao sistema da Lei Federal nº 8.429/1992. 



    A retroatividade das alterações está no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Neste sentido, a aplicação da lei mais benigna a fatos pretéritos não se limitaria ao campo do Direito Penal, mas ao simples exercício do jus puniendi estatal, que engloba o direito administrativo sancionador e as sanções decorrentes da improbidade nele inseridas conforme artigo 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/1992: Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. 



    Para delimitar o alcance da retroatividade houve a edição do Tema nº 1199 pelo Supremo Tribunal de Justiça no julgamento do RE nº 843.989/PR: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa , é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, emvirtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 



    A conduta irregular não se enquadra no disposto na Lei de Improbidade Administrativa, pois não há prova de que tenha agido com dolo específico, vez que seu mandato terminou em março de 2004, após ter tomado as medidas necessárias para rescindir o contrato. 



    Ilegalidade não é sinônimo de improbidade. 



    Ressalto que a superveniente Lei Federal nº 14.230/2021 estabeleceu contornos bem definidos concernentes à imprescindibilidade da demonstração do dolo específico, na medida em que não se pode confundir ilegalidade ou incompetência com improbidade. 



    Nestes termos, não há que se falar em ato improbo. 



    Ademais a Lei Federal nº 14.230/2021 determina no artigo 17-C, § 2º, que na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada qualquer solidariedade. 



    Ainda que se verificasse o dolo de lesar o erário, necessário reconhecer que a acusação não obteve prova de benefício embolsado pelo apelante. E sem uma prova cabal, a acusação não prospera. 



    Afinal, foram LRH Comércio Produtos Ltda ME e seus sócios Lafayette José Marti Hohagen e Ruth Padula Hohagen que deixaram de pagar os valores devidos pelo uso do espaço.



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à apelação para julgar a improcedente a ação em relação ao apelante Olívio Pires Pitta.” (e-doc. 70, fl. 8 - grifou-se). 



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, feito paradigma do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, restou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quando não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. 



    É o que se infere da seguinte passagem do voto do Relator do referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda a questão:



    “Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 



    Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/2022).



    Aplicando essa orientação, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021, QUE ALTEROU A LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.480.622/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/05/2024).



    “Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Lei de Improbidade Administrativa. Condenação pelo art. 11, caput. 3. abolitio crimini. Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e determinar que nova decisão seja proferida com base no entendimento fixado no Tema 1199 em relação à abolitio criminis no caso do art. 11, caput, da LIA” (RE nº 1.357.060/PR-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.450.417/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.453.452/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/10/23).



    Nesse contexto, fixadas tais premissas interpretativas, tenho que o caso narrado nos autos reclama a incidência do novo regime inaugurado pela Lei 14.230/2021, na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 



    Ademais, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo de que não restou caracterizado o elemento dolo na conduta do ora recorrido, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE GRUPO GESTOR. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LEI 8.429/92. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas aos ora Recorridos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.349.025/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/08/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa não caracterizada. Não comprovação do dolo do agente. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.357.974/AM-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/06/2022).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A INEXISTÊNCIA DO ATO DE IMPROBIDADE, A AUSÊNCIA DE DOLO E GRADAÇÃO DAS SANÇÕES. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 803.568/SP-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/12/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. DOLO. EXISTÊNCIA. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame da lei de improbidade administrativa e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (ARE nº 979.587/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Por fim, no tocante á alegada violação do art. 5º, inciso LIV, da Constituição, cumpre ressaltar que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja exame da questão em recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente